Tribunal: TJMT
Processo: 1014232-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014232-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ADAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 027.843.141-03 (PACIENTE), AUGUSTO RAFAEL BORGES DUARTE - CPF: 044.146.721-04 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), V. P. D. (VÍTIMA), VALERIA VIVIANE PEREIRA DUARTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ATOS LIBIDINOSOS E CONJUNÇÃO CARNAL - RELAÇÃO DE PARENTESCO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – JULGADO DO STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – AMBIENTE DOMÉSTICO E DE COABITAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ARESTO DO TJGO –
ORDEM DENEGADA
.

A prática de estupro de vulnerável, “
aproveitando-se da relação de parentesco
” com as vítimas, justifica a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(STJ, Ag. Rg. no HC nº 814455/AL).

Se os crimes teriam sido cometidos em ambiente de coabitação, as medidas cautelares diversas da prisão afiguram-se insuficientes “
para acautelar a ordem pública e reprimir a atividade ilícita desenvolvida
” (TJGO, HC nº 5194194-20.2022.8.09.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014232-80.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): ADÃO FERREURA DA SILVA

AUGUSTO RAFAEL BORGES DUARTE

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ADÃO FERREURA DA SILVA e AUGUSTO RAFAEL BORGES DUARTE contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJE nº 1004918-98.2024.8.11.0004), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável - art. 217-A do CP - (ID 216143670 – fls. 80/88).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam “
suficientes para assegurar a integridade da ofendida
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes (ID 216143669), com documentos (ID 216143670).

O pedido liminar foi indeferido (ID 216763689).

O Juízo singular prestou informações

(ID 217517172).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – pacientes presos em flagrante, com posterior conversão em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, capitulado no art. 217-A, do Código Penal – inconformismo – 1. Alegada violação à imparcialidade, sob o argumento de que o Magistrado “a quo” teria externado juízo de certeza sobre os fatos – impossibilidade – inadequação da via eleita – necessidade de aprofundado exame do acervo fático probatório – Magistrado que demonstrou a necessidade da decretação da custódia cautelar, haja vista a inequívoca periculosidade dos pacientes – decretação da prisão preventiva consubstanciada nos pressupostos objetivos dos artigos 312 e 313 do CPP – 2. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para garantia da Ordem Pública e assegurar a aplicação da Lei Penal – 3. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da Ordem Pública – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da Ordem”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 220242663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual dos pacientes.

Em 17.5.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Da representação pela prisão preventiva

No presente caso, a prisão preventiva dos representados devem ser decretadas com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

As investigações preliminares indicam a dinâmica delitiva perpetrada pelos suspeitos, consistindo na prática de estupro de vulnerável, atribuindo-se ao custodiado AUGUSTO a prática do crime contra a infante VITORIA (12 anos) e ao custodiado ADÃO a prática do crime contra as infantes VITORIA (12 anos) e VALERIA (11 anos).

Constam nos autos os relatórios de escuta especializada realizadas por psicóloga atuante junto à Delegacia da Mulher desta urbe, donde se colhem declarações de grande relevância para a apuração em curso.

Em escuta especializada realizada na Delegacia a vítima VITORIA relatou (p. 68): [...]

Em escuta especializada realizada na Delegacia a vítima VALERIA relatou (p. 71): [...]

Das declarações da genitora de ambas as vítimas, Sra LILIA, colhe-se (p. 21/22): [...]

O que se apurou até então é que os representados estariam a abusar sexualmente das infantes, sendo ADÃO na condição de padrasto das crianças VITORIA e VALERIA, enquanto AUGUSTO na condição de primo de VITORIA, estaria com esta mantendo relacionamento amoroso com conjunção carnal há algum tempo e, inclusive, com suspeita de gravidez da vítima. [...]

A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos documentos que instruem o feito, com o registro da ocorrência efetuado pela genitora das vítimas e demais elementos.

Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que as equipes de investigações lograram êxito em vincular a participação dos representados nos fatos, mormente por declarações das próprias vítimas VITORIA e VALERIA em escuta especializada.

Demais disso, há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, diante da natureza sexual dos crimes noticiados, que teriam ocorrido dentro do ambiente doméstico e de coabitação, além do risco de reiteração delitiva (Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT).

Ressaltando-se que quanto ao increpado AUGUSTO, há perceptível demonstração de desinteresse deste e, inclusive da vítima VITORIA, em compreender o caráter ilícito do relacionamento que aparentemente mantém, aventando o interesse em agirem contra o ordenamento pátrio e não contribuírem com a instrução criminal.

Quanto ao implicado ADÃO, também há de se ressaltar a notícia trazida no bojo dos autos por ambas as infantes – VITÓRIA e VALÉRIA – de que teriam sido abusadas por diversas vezes pelo suspeito, inclusive, havendo informação de que possivelmente este também teria abusado sexualmente de uma irmã mais velha das vítimas – Sra VERONICA – que hoje é adulta e com família própria constituída.

Logo, perceptível que a liberdade dos representados implica risco à ordem pública. [...]

Ademais, a conduta supostamente perpetrada pelos representados, levando em consideração o art. 71, CP, ostenta pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). [...]

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Por fim, pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão aos representados, uma vez que demonstrado, através de sua continuidade delitiva, não temer a atuação punitiva estatal. [...]

DISPOSITIVO. [...]

Lado outro, atendendo à representação Ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ADÃO FERREIRA DA SILVA e AUGUSTO RAFAEL BORGES DUARTE, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, com fundamento nos arts. 311, 312, e 313, I, todos do CPP
.” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 216143670 – fls. 80/88)

Em 28.5.2024, o órgão do Ministério Público denunciou ADÃO FERREIRA DA SILVA por estupro de vulnerável [duas vítimas] majorado pela relação de parentesco [padrasto] - art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, todos do CP – e AUGUSTO RAFAEL BORGES DUARTE por estupro de vulnerável em continuidade delitiva [diversas vezes] - art. 217-A,
caput
, na forma do art. 71, ambos do CP – (PJE nº 1005163-12.2024.8.11.0004).

Os pacientes apresentaram respostas à acusação nos dias 5 e 14.6.2024 (PJE nº 1005163-12.2024.8.11.0004).

Em 19.6.2024, o juiz da causa manteve as prisões preventivas dos pacientes e designou audiências de instrução para os dias 8.8.2024 e 6.9.2024 (PJE nº 1005163-12.2024.8.11.0004).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta atribuída aos pacientes, visto que ADÃO FERREIRA DA SILVA teria praticado conjunção carnal e outros atos libidinosos [passar a mão pelo corpo, sexo oral e beijo na boca] com suas enteadas [vítimas V. P. D. e V. V. P. D., respectivamente, com 12 (doze) e 11 (onze) anos de idade], enquanto AUGUSTO RAFAEL BORGES DUARTE teria mantido conjunção carnal com sua prima [vítima V. P. D.] “
há algum tempo
”, de acordo com os Relatórios de Escuta Especializada (ID 216143670 – fls. 67/71) elaborados pela psicóloga Kemillyn Rodrigues dos Santos, a qual faz parte da equipe psicossocial da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Barra do Garças (DEDM).

A prática de estupro de vulnerável, “
aproveitando-se da relação de parentesco
” com as vítimas, justifica a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, Ag. Rg. no HC nº 814455/AL - Relator: Min. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.5.2023).

Logo, a prisão preventiva possui fundamentação idônea.

No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verificam-se que os pacientes moravam na mesma residência das vítimas e teriam se aproveitado dessa circunstância para praticar conjunção carnal e atos libidinosos, consoante se extrai da inicial acusatória apresentada pelo órgão do Ministério Público (PJE nº 1005163-12.2024.8.11.0004).

Se os crimes teriam sido cometidos em ambiente de coabitação, as medidas cautelares diversas da prisão afiguram-se insuficientes “
para acautelar a ordem pública e reprimir a atividade ilícita desenvolvida
” (TJGO, HC nº 5194194-20.2022.8.09.0000 - Relator: Des. Leandro Crispim – 26.4.2022).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024